Tribunal: STJ
Processo: 0087075-16.2018.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823699 - MG (2024/0466937-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: VANDERLUCIO LUCIANO DA SILVA
ADVOGADOS
: RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA - MG047578
ALESSANDRA BAGNO FONSECA RODRIGUES DE ALMEIDA -
MG090802
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADA
: FERNANDA BARATA DINIZ - MG076833
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. ART. 1.021, § 1o, DO
E
CPC/2015
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da
Segundo a decisão ora agravada, a parte agravante deixou de
Súmula 83/STJ.
impugnar especificamente a aplicação da Súmula. Novamente, no presente agravo
interno, não houve a impugnação específica à fundamentação da decisão ora agravada,
quanto ao enunciado da Súmula 182/STJ.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante deve
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52575636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:46:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 225652f5-2571-4957-a8f0-314800e3f258

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA52575636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:46:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 225652f5-2571-4957-a8f0-314800e3f258

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823699 - MG (2024/0466937-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: VANDERLUCIO LUCIANO DA SILVA
ADVOGADOS
: RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA - MG047578

ALESSANDRA BAGNO FONSECA RODRIGUES DE ALMEIDA -
MG090802
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADA
: FERNANDA BARATA DINIZ - MG076833
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. ART. 1.021, § 1o, DO
E
CPC/2015
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da
Segundo a decisão ora agravada, a parte agravante deixou de
Súmula 83/STJ.
impugnar especificamente a aplicação da Súmula. Novamente, no presente agravo
interno, não houve a impugnação específica à fundamentação da decisão ora agravada,
quanto ao enunciado da Súmula 182/STJ.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante deve
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
VANDERLUCIO LUCIANO DA SILVA contra a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por incidência da
em razão da ausência de
Súmula 182/STJ,
impugnação à Súmula 83/STJ.
Em breve resumo destaco que a demanda tem origem em execução de
sentença (fls. 77-81). A decisão exequenda, transitada em julgado em 2014, firmou (fl.
123):
Pelo exposto, em reexame reformo parcialmente a r. sentença e extingo o
processo sem resolução de mérito nos termos do
VI, do CPC em
art. 267,
Documento eletrônico VDA51609633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:27
Código de Controle do Documento: eb2833e1-e2ff-4a57-81ed-60b064e8c2ee

relação ao lPSEMG; ainda em reexame necessário, reformo parcialmente
a sentença de primeiro grau para arbitrar a indenização por danos
estéticos em R$ 20.000,00, e por danos morais no mesmo valor de R$
20.000,00, valores a serem corrigidos monetariamente a partir da data
, pois
da sentença, além de juros moratórios a partir da mesma data
antes não havia o arbitramento, e, portanto, não havia dívida.
[...]
Os juros de mora e a correção monetária são devidos até 30.06.2009 com
a adoção de juros de mora de 0,5% ao mês e a correção de acordo com
os índices da Corregedoria de Justiça deste Tribunal, uma vez que os
efeitos da
não retroagem. A partir de
(data da
Lei 11.960/2009
01/07/2009
vigência da
- a correção monetária deverá ser calculada
Lei 11.960/2009)
pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança. Ficam prejudicados os recursos voluntários.

O Estado de Minas Gerais requereu que fosse adotada a data da sentença
conforme destacado pelo acórdão (fls. 165-169):

Contudo, a data de incidência determinada pelo TJ/MG para a incidência
tanto dos juros quanto da correção monetária, foi 23/8/2012.

O pleito estadual foi atendido (fls. 266-277).
Os demais recursos que se seguiram aguardaram a solução nos Temas 810
/STF, 905/STJ e 1170/STF. Não houve retratação (fls. 338-346).
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "a decisão monocrática mostra-
se equivocada, pois afirma que não houve impugnação específica quanto aos
fundamentos que inadmitiu o processamento do recurso especial em tela, afrontando o
princípio da dialeticidade e atraindo a incidência da Súmula 182 deste c. Tribunal
Cidadão. Porém, deixou de considerar o i. Relator os elementos que demonstram
evidentemente os pontos impugnados pela parte agravante" (fl. 460). Prossegue:

Para o recorrente existe a possibilidade de fixação do termo inicial da
incidência dos juros e correção monetária em face de responsabilidade
extracontratual do Estado de Minas Gerais, sem infringência à coisa
julgada, em decisão que desatende as regras insertas no artigo 398 do CC
/2002 e da Súmula 54, do STJ, ante a extensa discussão acerca da
matéria que perdurou até o ano de 2023, quando esse feito foi sobrestado
pela segunda vez.
As indicações das jurisprudências colacionadas no agravo ora analisado
demonstram a controvérsia do tema, a admitir o conhecimento dos termos
do recurso especial do recorrente, até porque tais matérias são de
ordem pública e podem ser alteradas em qualquer grau de jurisdição.
Documento eletrônico VDA51609633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:27
Código de Controle do Documento: eb2833e1-e2ff-4a57-81ed-60b064e8c2ee

Impugnação às fls. 473-483.
É o relatório.
VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O agravo interno não merece
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da
art. 1021,
é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os
Súmula 182/STJ,
fundamentos da decisão agravada. (AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp 1385892/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
.
28/5/2019,
31/5/2019)
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da
Segundo a decisão ora agravada, a parte agravante deixou de
Súmula 83/STJ.
impugnar especificamente a aplicação da Súmula.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação específica à
fundamentação da decisão ora agravada, quanto ao enunciado da Súmula 182/STJ.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, mas não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do Enunciado
Sumular 182/STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos da
decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões genéricas.
Documento eletrônico VDA51609633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:27
Código de Controle do Documento: eb2833e1-e2ff-4a57-81ed-60b064e8c2ee

A propósito:
AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182
art. 1.021,
CPC/2015
do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever de
impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da decisão
agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
.
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
§ 1o, do
e a
não se conhece do agravo interno
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182/STJ,
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do agravo interno.
Documento eletrônico VDA51609633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:27
Código de Controle do Documento: eb2833e1-e2ff-4a57-81ed-60b064e8c2ee

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.823.699 / MG
Número Registro: 2024/0466937-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00870751620188130000 0704040240365 10704040240365005 10704040240365006 10704040240365007
10704040240365009 704040240365 870751620188130000 8707516201881300009080
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VANDERLUCIO LUCIANO DA SILVA
ADVOGADOS : RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA - MG047578
ALESSANDRA BAGNO FONSECA RODRIGUES DE ALMEIDA -
MG090802
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADA
: FERNANDA BARATA DINIZ - MG076833
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VANDERLUCIO LUCIANO DA SILVA
ADVOGADOS : RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA - MG047578
ALESSANDRA BAGNO FONSECA RODRIGUES DE ALMEIDA -
MG090802
Documento eletrônico VDA52503250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:53:22
Código de Controle do Documento: 3a4f944c-3b36-4b84-88c4-146a9de53b16

AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADA
: FERNANDA BARATA DINIZ - MG076833
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:53:22
Código de Controle do Documento: 3a4f944c-3b36-4b84-88c4-146a9de53b16